Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-11.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020720-11.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS CANDIDO DUARTE - CPF: 825.821.811-53 (EMBARGANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (EMBARGADO), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 275.277.188-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação revisional de contrato bancário, mantendo a improcedência dos pedidos revisionais.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao apreciar a alegada abusividade dos juros remuneratórios, a taxa média de mercado aplicável, o custo efetivo total da operação e a legalidade das tarifas contratuais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo Colegiado.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de discrepância entre a taxa de juros remuneratórios, o CET e a taxa obtida mediante a “Calculadora do Cidadão”, consignando que o percentual apontado decorre do custo efetivo total da operação.

A tese de abusividade dos juros remuneratórios também foi apreciada, concluindo o Colegiado pela insuficiência dos elementos probatórios para demonstrar, de forma inequívoca, abusividade apta a justificar a revisão contratual.

A ausência de acolhimento da interpretação técnica defendida pela parte embargante não configura omissão, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, a reapreciação da valoração técnica e probatória já realizada no julgamento.

Tarifas de cadastro e registro reconhecidas como legítimas diante da previsão contratual e da comprovação documental do registro da alienação fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 2. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. É inviável, em sede de embargos de declaração, a reapreciação da valoração técnica e probatória realizada pelo Colegiado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Candido Duarte em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.

Inconformado, sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente: (i) a divergência entre a taxa de juros remuneratórios pactuada (5,65% a.m.), o custo efetivo total – CET (6,59% a.m.) e a taxa efetivamente aplicada ao contrato (6,11% a.m.); (ii) a ausência de indicação do parâmetro técnico adequado para aferição da taxa média de mercado aplicável ao caso concreto; (iii) a legalidade das tarifas de cadastro e registro à luz do Tema 958 do STJ; e (iv) a alegada hipossuficiência técnica do consumidor.

Requer, ainda, pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, bem como a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção consiste em rediscutir o mérito da controvérsia já devidamente apreciada pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmadas em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso concreto, não se verificam as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração aptas à modificação do julgado.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão: (i) quanto à alegada discrepância entre a taxa de juros remuneratórios pactuada (5,65% a.m.), o custo efetivo total – CET (6,59% a.m.) e a taxa efetivamente aplicada ao contrato (6,11% a.m.); (ii) quanto à ausência de indicação do parâmetro técnico adequado para aferição da taxa média de mercado; (iii) quanto à legalidade das tarifas de cadastro e de registro à luz do Tema 958 do STJ; e (iv) quanto ao alegado reconhecimento implícito da hipossuficiência técnica do consumidor.

Todavia, as alegações deduzidas revelam, em grande medida, mero inconformismo com as conclusões adotadas pelo acórdão embargado.

Isso porque o v. acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente ao consignar que a taxa de 6,11% a.m., obtida pelo recorrente por meio da “Calculadora do Cidadão”, decorre do custo efetivo total da operação, não se confundindo com a taxa de juros remuneratórios contratada.

Do mesmo modo, a alegação de abusividade dos juros remuneratórios foi devidamente apreciada pelo Colegiado. O acórdão embargado examinou expressamente a tese fundada na aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, concluindo, contudo, que os elementos constantes dos autos não se mostraram suficientes para evidenciar, de forma inequívoca, a abusividade apta a justificar a excepcional revisão judicial da avença.

Embora o embargante sustente a correspondência entre a série estatística invocada e a modalidade contratual discutida, não há omissão no fato de o julgado não ter acolhido a conclusão pretendida pela parte recorrente, porquanto não cabe ao órgão julgador, em sede de embargos de declaração, reapreciar a valoração técnica e probatória já realizada pelo Colegiado apenas para acolher a interpretação sustentada pela parte embargante.

Ainda, quanto às tarifas contratuais, o acórdão reconheceu expressamente a inexistência de ilegalidade, consignando que a tarifa de cadastro possui previsão contratual e que a instituição financeira comprovou documentalmente o registro da alienação fiduciária, legitimando a cobrança da respectiva despesa.

Como se vê, a decisão colegiada apreciou, de forma clara, lógica e fundamentada, todos os pontos essenciais devolvidos à apreciação deste Tribunal, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

Na realidade, pretende o embargante obter nova análise das provas produzidas, especialmente quanto aos cálculos apresentados unilateralmente, à interpretação do CET e à alegada abusividade dos encargos contratuais, finalidade incompatível com os limites cognitivos dos embargos de declaração.

Também não há falar em omissão quanto ao Tema 958 do STJ, porquanto o acórdão expressamente reconheceu a comprovação documental do registro da alienação fiduciária e a legitimidade das tarifas cobradas, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a conclusão do julgado.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes para a solução da controvérsia, especialmente quando já houver fundamento suficiente para o deslinde da causa.

Assim, não há qualquer vício integrativo a ser sanado, evidenciando-se a utilização indevida dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com nítido propósito infringente.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026